Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME.
I – Mantém-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria do delito, notadamente a confissão do réu, corroborada não apenas pela firme palavra da vítima, mas também do policial responsável pela prisão em flagrante.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório.
III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
IV – Recurso conhecido e desprovido.